Tribunal: TJMT
Processo: 0008623-66.2017.8.11.0037
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008623-66.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), VALDENI DE JESUS FERREIRA - CPF: 468.833.801-59 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WOLKSCAR AUTOCENTER (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: VALDENI DE JESUS FERREIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ESCALADA (ART.155, §4º, INCISO II, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – DOSIMETRIA – PLEITO DE VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS – PROCEDÊNCIA – RÉU MULTIREINCIDENTE – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO PARA SOPESAR O VETOR DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PARA COMPENSAR COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA SEGUNDA FASE – RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Possuindo o réu duas ou mais condenações transitadas em julgado é perfeitamente lícito que elas sejam consideradas para embasar a incidência da agravante da
reincidência e para
desabonar os seus
antecedentes
, não havendo que se falar em
bis in idem
, porquanto se trata de valorações distintas a fatos diversos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0008623-66.2017.8.11.0037

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: VALDENI DE JESUS FERREIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da ação penal de Código 200342 que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o apelado
VALDENI DE JESUS FERREIRA à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto (réu reincidente), pela prática do crime de tentativa de furto qualificado mediante escalada, previsto no art. 155, §4º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, não tendo o magistrado
a quo
estabelecido a pena pecuniária, ainda que prevista no preceito secundário do tipo penal em comento (Sentença –
id. 111596456).

Irresignado com a sentença, busca o Ministério Público a valoração negativa do vetor referente aos antecedentes criminais, ao argumento de que o magistrado
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão, deixando de considerar condenações anteriores transitadas em julgado para exasperar a reprimenda basilar (id. 111596466).

Em contrarrazões, a defesa requereu o desprovimento do apelo ministerial (id. 111596481).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso ministerial (id. 113403986)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: VALDENI DE JESUS FERREIRA

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de

recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da ação penal de Código 200342 que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o apelado
VALDENI DE JESUS FERREIRA pela prática do crime de tentativa de furto qualificado mediante escalada, previsto no art. 155, §4º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal,

Em decisão prolatada na data de 21 de maio de 2020, o magistrado de primeiro grau condenou o acusado à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão,
não tendo estabelecido a pena pecuniária, ainda que prevista no preceito secundário do tipo penal em comento.

Transcrevo parte do
decisum
referente à dosimetria de pena:

“(...) A pena prevista para este crime é de 2 a 8 anos de reclusão e multa.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual fixo a pena-base em 2 anos de reclusão.

Presentes a agravante da reincidência (fls. 61/63), bem como a atenuante da confissão, efetuo a compensação da agravante com a atenuante (“Por serem igualmente preponderantes, é possível a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, nos termos do artigo 67 do Código Penal.” (TJMT, AP 0003236-38.2018.8.11.0004, Publicado em: 14/05/2019, Julgado em: 14/05/2019, Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal).

Assim, perfaz-se o total de 2 anos de reclusão.

Diminuo a pena em um terço, uma vez que o acusado percorreu todo o iter criminis do delito de furto, o qual não se consumou em razão da ação da chegada da vítima no local, bem como da Polícia que efetuou sua prisão, frustrando a empreitada criminosa.

Assim, perfaz-se o total de 1 ano e 4 meses de reclusão, pena esta que torno definitiva, ante a ausência de outras circunstâncias capazes de modificá-la.
Fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, por ser o réu reincidente, nos termos do art. 33, § 3º do Código Penal.

Deixo de susbstituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, por seus antecedentes não indicarem que a substituição seja suficiente, em consonância com o art. 44, II e III do Código Penal.

Deixo ainda de condenar o réu, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais por serem pobres nos termos da lei (...)”
(id. 111596477).

Irresignado com o
decisum
, busca o Ministério Público a valoração negativa do vetor referente aos antecedentes criminais, ao argumento de que o magistrado
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão, deixando de considerar condenações anteriores transitadas em julgado exasperar a reprimenda basilar.

Com razão o
Parquet
.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, verifica-se que o apelado possuía três condenações transitadas em julgado e anteriores ao fato narrado no presente feito, vejamos:

-
Ação Penal 0001381-08.2007.8.11.0037, Código 27251
: pena de

07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 187 (cento e oitenta e sete) dias-multa, pela prática do crime de roubo agravado.

-
Ação Penal 0002867-67.2003.8.11.0037, Código 26903
: pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, pela prática do crime de extorsão mediante sequestro.

-
Ação Penal 0001382-90.2017.8.11.0037, Código 27186
: pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 218 (duzentos e dezoito) dias-multa, pela prática do crime de roubo agravado.

Todas as condenações destacadas constam no SEEU como não extintas, o que possibilita, portanto, a utilização para exasperar tanto a pena-base como para realizar a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão durante a segunda fase.

Nesse sentido:

“(...) É plenamente válido atribuir valoração negativa aos antecedentes; e, em seguida, reconhecer e aplicar a reincidência, quando restar constatado que o agente tem mais de uma condenação transitada em julgado em seu desfavor, sem que isso caracterize afronta ao disposto no verbete n. 241 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial (...)”
(N.U 0002230-65.2018.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 15/11/2021).

Dessa forma, passo à readequação da dosimetria de pena.

Na primeira fase, estabeleço a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, ante a valoração negativa dos antecedentes criminais.

Na segunda fase, mantenho a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, tal como procedido pelo magistrado sentenciante.

Na terceira fase, aplico a fração de 1/3 (um terço) para a tentativa para estabelecer a pena definitiva em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, por se tratar de réu reincidente.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao apelo ministerial para valorar negativamente a circunstância judicial referente aos antecedentes do apelado
VALDENI DE JESUS FERREIRA, readequando-se a pena privativa de liberdade estabelecida para
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto
, mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022